Tribunal: TJDFT
Processo: 0701334-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701334-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ERIC OSEIAS FREITAS RODRIGUES EMBARGADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE BRAZLÂNDIA DF D E S P A C H O A defesa opõe embargos de declaração ao acórdão que denegou a ordem de habeas corpus. Á d. Procuradoria de Justiça para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 23 de fevereiro de 2024 12:00:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator